Tribunal: STF
Processo: HC 270269
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.067.193/BA.
Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem. 
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia.
Colhe-se do acórdão: 

[...] no período entre 2008 e 2013, em dias não precisados, na residência da família, localizada no endereço citado, o denunciado abusou sexualmente de Emanuele Almeida Rocha, sua enteada, praticando sexo oral recíproco e colocando o pênis na vagina, não chegando a tirar a virgindade da menor, conforme laudo pericial às fls. 45/46, iniciando os abusos quando a vítima tinha 08 anos de idade e cessando os abusos no mês de julho e 2013, quando a vítima contava com 13 anos de idade. 
No dia 31 de agosto de 2013, a vítima fugiu de casa, indo para a casa da sua tia materna, Rozália Luzia Santos Almeida, oportunidade em que falou sobre os abusos sexuais, além das agressões físicas que sofria, relatando também que havia conversado com a mãe sobre os abusos sexuais, mas a mãe não acreditava [...].
Tal acusação decorreu de investigação policial, com produção de laudo pericial, laudo psicológico da vítima ofertado pelo projeto Viver (Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia) e oitivas do acusado, da vítima, da genitora e da tia materna da vítima, tendo esta última mantido a guarda da menor até que atingisse os 18 anos. 
Durante a aludida investigação (ID 43598176), Emanuele relatou ter sofrido agressões físicas e abusos sexuais constantes, por parte do seu padrasto, dos oito até os treze anos de idade, quando resolveu fugir de casa: [...]
Da detida análise dos autos, e principalmente da oitiva minuciosa dos depoimentos prestados em juízo durante a instrução criminal forçoso é o reconhecimento de que as razões de recurso apresentadas pela acusação possuem mais coerência do que a tese absolutória. 
[...]

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

Na hipótese, o presente habeas corpus investe contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
[...]
No caso concreto, no que concerne à condenação:
[...]

Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a condenação exige um acervo probatório sólido, não sendo tolerável que meros indícios ou provas frágeis, especialmente quando já refutadas em primeira instância, sirvam para fundamentar uma condenação”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente